Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739651-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI D E S P A C H O Ante o desbloqueio noticiado no ofício de ID no 50094155, intime-se parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator